Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-52.2017.8.11.0096
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002818-52.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MONALISA DE MORAIS - CPF: 000.600.211-01 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MONALISA DE MORAIS - CPF: 000.600.211-01 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÕES CÍVEIS
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO
ENTE PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais decorrentes de prisão em flagrante considerada ilegal de servidora pública no exercício de funções eleitorais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado, considerando as circunstâncias específicas da prisão indevida e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado restou configurada pela prisão em flagrante baseada em equívoco interpretativo sobre tipificação penal, tendo a autoridade policial aplicado dispositivo legal inaplicável à conduta da agente pública.

4. O valor de R$ 25.000,00 revela-se excessivo diante dos precedentes jurisprudenciais desta Corte para situações análogas, justificando-se sua redução para R$ 10.000,00, montante proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

5. A aplicação da Taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública encontra respaldo na Emenda Constitucional n. 113/2021 e nos Temas 810/STF e 905/STJ, devendo os juros e correção monetária serem calculados exclusivamente por referida taxa a partir de dezembro de 2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do ente público parcialmente provido e recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:
"O valor da indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a duração da prisão, as circunstâncias específicas do caso e os precedentes jurisprudenciais, justificando-se a redução quando o montante arbitrado excede os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência especializada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1028374-10.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2025; TJMT, AC n. 0000712-08.2008.8.11.0105, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025; TJMT, RI n. 10634605520238110001, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis

interpostas contra
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
que julgou procedente ação indenizatória movida por servidora pública contra o Estado de Mato Grosso, condenando o ente público ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais decorrentes de prisão em flagrante considerada ilegal.

Nas razões recursais, a primeira apelante pugna pela majoração do valor indenizatório para R$ 100.000,00, argumentando que a quantia arbitrada não reflete adequadamente a gravidade dos fatos e o constrangimento experimentado em razão da prisão indevida.

Nas razões recursais, o
segundo apelante

sustenta que o valor fixado
se mostra
excessivo em relação às circunstâncias do caso, requerendo sua redução para parâmetros condizentes com a realidade orçamentária estadual e precedentes jurisprudenciais. Alega ainda inadequação dos critérios de atualização monetária fixados na sentença e desproporcionalidade dos honorários advocatícios estabelecidos.

Ambas as partes, apesar de devidamente intimadas, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A presente lide versa sobre responsabilidade civil estatal decorrente de prisão em flagrante considerada ilegal, cuja análise demanda exame dos pressupostos da responsabilidade objetiva e adequada fixação do valor indenizatório à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

Da apelação da requerente

A autora busca majoração substancial do valor indenizatório, sustentando que a quantia arbitrada não reflete adequadamente a gravidade do constrangimento experimentado.

Embora se reconheça a violação aos direitos fundamentais da dignidade humana e liberdade, a fixação do valor indenizatório deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando tanto a banalização quanto o enriquecimento sem causa.

O valor pleiteado de R$ 100.000,00 revela-se manifestamente desproporcional às circunstâncias do caso, considerando a duração limitada da prisão, a pronta correção do equívoco pelas autoridades competentes e os precedentes jurisprudenciais consolidados desta Corte para situações análogas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem orientado pela fixação de valores comedidos em casos de prisão indevida de curta duração, observando critérios objetivos de proporcionalidade.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. FALHA ADMINISTRATIVA. MANDADO DE PRISÃO NÃO BAIXADO APÓS CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00 por duas prisões ilegais decorrentes da manutenção equivocada de mandado de prisão já revogado por habeas corpus. O Apelante buscava a majoração da indenização, sustentando que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade do dano e da reincidência da falha administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se
o valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de duas prisões ilegais
, causadas por falha administrativa na não baixa de mandado revogado,
revela-se adequado à extensão do dano
, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva e prescindindo de demonstração de culpa, bastando o ato omissivo, o dano e o nexo causal entre ambos, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. A primeira prisão foi considerada legítima, por ter decorrido de decisão judicial regularmente proferida em face de suposto descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha.

5. As duas prisões subsequentes foram reconhecidamente ilegais, por terem sido fundamentadas em mandado que deveria estar revogado, caracterizando falha administrativa do Estado e violação aos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

6. A prisão indevida configura dano moral presumido (in
r
e

i
psa
)
, dispensando prova do prejuízo concreto.

7.
O valor da indenização foi mantido em R$ 5.000,00 por se mostrar proporcional à curta duração das prisões
, à ausência de agravantes e à necessidade de evitar enriquecimento sem causa, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção indevida de mandado de prisão após a concessão de habeas corpus configura falha administrativa e enseja responsabilidade objetiva do Estado por dano moral.

2.

A prisão indevida, mesmo que de curta duração, viola direitos fundamentais e enseja indenização, ainda que sem necessidade de prova do prejuízo concreto.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, V e LXXV; art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 487, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000964-47.2015.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.04.2023. TJMT, Apelação Cível no 1006924-89.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 14.09.2021. TJMT, Apelação Cível no 1002949-61.2018.8.11.0003, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 28.06.2021. TJMT, Apelação Cível no 0000497-48.2012.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.05.2021.

(
TJMT, AC n.
1028374-10.2017.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
5
.
2025
)

Da apelação do requerido

O ente público questiona o valor arbitrado, sustentando sua desproporcionalidade em relação às circunstâncias fáticas e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prisão em flagrante decorreu de equívoco interpretativo sobre a tipificação penal aplicável à conduta da requerente. A autoridade policial enquadrou suposta infração no artigo 289 do Código Eleitoral, desconsiderando que referido tipo penal aplica-se exclusivamente ao eleitor, não ao agente público no exercício regular de suas funções eleitorais.

A decisão do Juízo Eleitoral que relaxou a prisão reconheceu expressamente a ilegalidade da medida constritiva, evidenciando falha na atuação estatal passível de responsabilização civil objetiva, nos termos do artigo 37,
§
6o, da Constituição Federal.

Relativamente ao valor indenizatório, a jurisprudência desta Corte orienta pela fixação de montantes proporcionais ao período de privação indevida da liberdade, às circunstâncias específicas do caso concreto e à capacidade econômica das partes envolvidas.

Analisando precedentes análogos desta Corte, observa-se orientação no sentido de arbitrar valores entre R$ 4.000,00 e R$
7
0.000,00 para situações de prisão indevida, considerando fatores como duração da prisão, circunstâncias agravantes e repercussão dos fatos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), decorrente de prisão cautelar considerada ilegal, que perdurou por 22 (vinte e dois) dias, tendo sido reconhecida sua ilegalidade em habeas corpus.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) preliminarmente, o conhecimento parcial do recurso; (
ii
) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional; (
iii
) se o percentual estabelecido para honorários advocatícios sucumbenciais é adequado; e (
iv
) se o ente público deve ser isento do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. Preliminarmente, não se conheceu do recurso quanto ao capítulo que versa sobre os índices de atualização do débito, ante a ausência de interesse recursal, visto que não havia divergência entre os índices fixados na sentença e os indicados pela parte apelante.

4. Quanto ao mérito, aplicou-se o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação equitativa da indenização por danos morais, estabelecendo valor básico com base em precedentes jurisprudenciais de casos similares e considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

5. Esta Corte, em casos de prisão indevida, tem arbitrado indenizações entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de prisão considerada indevida, mostra-se razoável e proporcional.

6. Em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado, considerando os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, especialmente a simplicidade da causa e o valor da condenação.

7. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, conforme art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, sendo razoável a fixação por dia de privação indevida de liberdade. 2. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I (com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

(TJMT, AC n. 0000712-08.2008.8.11.0105, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18
.
6
.
2025
)

No caso concreto, embora a prisão tenha sido prontamente relaxada, as circunstâncias específicas demandam análise criteriosa. Não obstante, aplicando-se o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando
precedentes
desta Corte para situações análogas, o valor de R$ 1
0
.000,00 revela-se mais condizente.

A redução do valor indenizatório justifica-se pela duração limitada da prisão e pela necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de indenizações contra a Fazenda Pública.

Quanto à atualização monetária, a aplicação da Taxa Selic para débitos da Fazenda Pública encontra respaldo na Emenda Constitucional n. 113/2021 e nos Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de dezembro de 2021, com o advento da referida Emenda Constitucional, os juros e a correção monetária devem ser calculados exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FLUÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No tema dos consectários legais envolvendo as condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros e a correção monetária serão exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic
).
Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024; TJ-MT,
N .U
1002770-46.2019.8.11 .0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46 .2016.8.11.0098,
Rel
. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023.

(TJMT, RI n. 10634605520238110001, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024
)

Relativamente aos honorários advocatícios, o percentual de 10% fixado na sentença mostra-se adequado aos parâmetros do artigo 85,
§
3o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o valor da condenação, não se justificando sua redução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir o valor indenizatório para R$ 1
0
.000,0
0, determinar a
aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora, bem como o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso da requerente.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025